Tribunal: TCU
Processo: 003.743/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 9002320243, modalidade Pregão e Uasg 135010 (Objeto: A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, de natureza continuada, com o emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências da Embrapa, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, visando a segurança dos bens e valores existentes do órgão, de seus empregados e do público em geral.)

Inteiro teor:
Acórdão 675/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Patrimônio e Segurança Armada Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90023/2024, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, com valor estimado de R$ 1.316.498,52, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial armada; Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: Ausência de resposta à impugnação por parte da Embrapa; Ausência de indicação, na planilha estimativa de custos, de preço máximo relativo ao custo com uniforme; Violação à jurisprudência do TCU quanto à exigência, nas contratações de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra, de declaração do enquadramento sindical da empresa licitante, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta; e Utilização de legislação desatualizada. Considerando que as impugnações ao edital formuladas pela representante foram encaminhadas para endereço de e-mail distinto do informado no edital, não sendo possível, portanto, afirmar que a Embrapa não tenha respondido às impugnações pois não há, sequer, confirmação do recebimento do documento; Considerando que, apesar de constatada a ausência de informações relativas aos uniformes e equipamentos na Planilha Estimativa de Custos divulgada pela Embrapa, a omissão não comprometeria a apresentação de propostas pelas licitantes e tampouco prejudicaria a obtenção da proposta mais vantajosa, uma vez que tais custos não se mostram relevantes se comparados com os custos totais envolvidos na contratação; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria DG/PF 18.045/2023, as empresas que prestam serviços de vigilância patrimonial não podem desempenhar atividades não relacionadas à segurança privada, não havendo que se cogitar, portanto, de atividade econômica preponderante; Considerando que o item 1.4 do termo de referência do PE 90023/2024 estabelece expressamente a incidência da "Lei no 14.967/2024 e demais regulamentações emanadas das autoridades competentes", evidenciando, assim, a aplicação de acervo legal e normativo atual no PE 90023/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 13-14, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.743/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Patrimônio e Segurança Armada Ltda. (CNPJ: 04.947.331/0001-94). 1.6. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE), representando Patrimônio e Segurança Armada Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.